Tribunal: TJMT
Processo: 0014960-93.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 0014960-93.2016.8.11.0041
AGRAVANTE(S):
TELMO SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – APELANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Sendo a recorrente beneficiária da assistência judiciária, o recurso de apelação interposto por ela estará isento de preparo.
Reconsideração da decisão agravada que considerou a apelação deserta.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de interno interposto por TELMO SILVA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática desta Relatora (Id 39203503) que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo deserto.
Em suas razões recursais, o agravante expõe que, por meio da apelação, insurgiu contra decisão judicial de primeiro grau que julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade (Id 8369204).
No entanto, elucida que o recurso foi considerado deserto, por ausência de recolhimento do preparo recursal, embora seja beneficiário da assistência judiciária. Assevera que seu estado econômico não se alterou, bem como que nos autos não consta qualquer modificação que se pode levar a revogação da justiça gratuita.
Com estes argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada para que o recurso seja submetido ao julgamento Colegiado (Id 43411992).
O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 46067482).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
O agravante visa com o presente recurso, ver conhecido o recurso de apelação interposto por ele, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária.
Em uma análise mais detalhada da documentação apresentada e dos argumentos apresentados neste agravo interno, entendo que a decisão deve ser reconsiderada, pois, de fato, o agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão de Id 8369160 – Pág. 1, não havendo revogação do benefício na sentença, de modo que a benesse se estende a todas as instâncias, mostrando-se desnecessária novo estudo sobre o direito em questão, mormente considerando que a parte adversa não trouxe nenhum outro elemento que comprove o contrário.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.” (N.U 1000366-23.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
Ante o exposto, considerando que há procedência nas razões do agravante e com base nas peculiaridades do caso em tela, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconsiderar a decisão recorrida, e, via de consequência, determinar que o regular processamento do recurso de apelação, mediante alteração da classe processual, a ser submetido ao julgamento pelo Colegiado.
Publique-se. Intime-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, retornando-me conclusos para julgamento oportuno.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora